Tribunal: TJSP
Processo: 0001124-51.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Sentença absolutória – Pleito para condenação – Descabimento – Prova claudicante – Indícios que se esvaíram durante a instrução criminosa – Conversas captadas em interceptação telefônica que, sem forte amparo em prova material, são insuficientes à caracterização da associação criminosa - Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001124-51.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JOANA
MARSICANO FORMIGONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099 -Voto no 38316 - RA
2
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099
Origem: 2a Vara Criminal/Bragança Paulista
Magistrada: Dra. Simone Rodrigues Valle
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelada: JOANA MARSICANO FORMIGONI
Voto no 38316
APELAÇÃO
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
Sentença
absolutória Pleito para condenação Descabimento Prova
claudicante
Indícios que se esvaíram durante a instrução
criminosa Conversas captadas em interceptação telefônica que,
sem forte amparo em prova material, são insuficientes à
caracterização da associação criminosa - Recurso ministerial
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença de fls. 1738/1745
que, por insuficiência de provas, absolveu JOANA MARSICANO
FORMIGONI da acusação de ter infringido o art. 288, caput, do
Código Penal.
Consta da denúncia, resumidamente e no que
interessa ao recurso, visto terem os autos sido desmembrados em
relação à apelada, que agindo em concurso com outros 13 indivíduos
em data e local não determinados da cidade, entre o ano de 2007 e
meados de 2008, JOANA, vulgo “Nina”, agiu associada aos demais
para a prática de crimes de furto, falsidade de documentos e
estelionato, constatados por meio de interceptação telefônica na
linha utilizada pelo corréu Carlos Cesar Ferreira da Silva, membro
da quadrilha especializada em falsificação de documentos, clonagem
de cartões, fraudes em financiamentos e furtos de valores em
contas bancárias. Segundo apurado a partir de denúncia anônima e
interceptação telefônica, Carlos Cesar e o corréu Reinaldo Faria
Bueno enviavam “spam” via internet por meio do qual obtinham os
dados das contas das vítimas e, de posse deles, adquiriam produtos
pela internet, pagavam dívidas de terceiros em troca de metade do
valor e faziam saques em caixas eletrônicos com cartões clonados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099 -Voto no 38316 - RA
3
causando prejuízo da ordem de R$ 742.000,00. A quadrilha agia de
modo estruturado e com divisão de tarefas, cabendo à ré, pelo que
se apurou, dentre outras funções, a de elaboração de documentos
falsificados, bem como parte dos crimes referentes ao
financiamento de veículos. Em conversas interceptadas ela e sua
filha Débora Cristina Formigoni, cuja linha é utilizada, conversam
com Michel de Lima Pereira sobre a “montagem de fichas” citando
outros integrantes do bando, como Tiago Garisto de Miranda, Luis
Carlos Tomiatto Marques e Rogério Vieira de Lima Filho (fls.
07/47).
Inconformado com a absolvição, o zeloso
Promotor de Justiça busca a condenação da ré nos exatos termos
da denúncia, apontando existência de maus antecedentes a serem
considerados na primeira fase da dosimetria (fls. 1750/1759).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 1768/1779), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 1790/1793).
Relatei.
A prova dos autos, realmente, como apontado no
juízo monocrático, malgrado suficiente para o início da persecução
penal, se esvaiu durante a instrução, formando terreno movediço e
inseguro para a edição de uma resposta condenatória.
A acusação é de que o grupo de 14 indivíduos,
alguns dos quais aceitaram proposta de suspensão condicional do
processo e, inclusive, tiveram declarada a extinção de suas
punibilidades, associaram-se em quadrilha ou bando para o fim de
cometer crimes de furto, falsidade de documentos e estelionato,
quadrilha essa que seria especializada em falsificação de
documentos, clonagem de cartões, fraudes em financiamentos e
furtos de valores em contas bancárias com prejuízo causado da
ordem de R$ 742.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099 -Voto no 38316 - RA
4
Segundo denúncia anônima, Reinaldo Faria Bueno
e Carlos Cesar Ferreira da Silva enviavam um programa espião via
internet por meio do qual obtinham dados das contas das vítimas e,
de posse deles, pagavam dívidas em troca de metade do valor, bem
como faziam saques em caixas eletrônicos, com cartões clonados.
As centenas de boletins de ocorrência (fls.
53/234, 237/434 e 437/473), realmente noticiam furtos e
estelionatos que teriam sido praticados em face de diferentes
titulares de contas bancárias cuja autoria, entretanto, não foi
apurada.
A quase totalidade de bens apreendidos (fichas
de controle para compra e venda de veículos, carnês, propostas,
documentos e anotações relativas a veículos, entre outros)
apreendidas na “Veloso Automóveis” (fls. 476/478), “Kaká
automóveis” (fls. 479/482), “R7 veículos” (fls. 486, 487/494 e
495/497), bem como nas residências de Gisele Soriano Leme (fls.
484/485), Michel de Lima Pereira (fls. 498), Suelen Cristina
Aparecida (fls. 494/500), Reinaldo Faria Bueno (fls. 502, 503 e
504/505), Carlos Cesar Ferreira da Silva (fls. 506/507) e JOANA
(fls. 508/509), acabaram sendo restituídos, inclusive às pessoas
suspeitas de terem sido vítimas do grupo, diversas delas tendo
admitido compra e financiamento de veículos na “R7” de
propriedade de Rogério Vieira de Lima Filho (fls. 513/535,
555/582, 101, 1018, 1102, 585/586, 594/595, 613/614, 629, 663,
723, 737, 743 e 1026/1029).

Entre
os
computadores
apreendidos
e
submetidos a exames periciais, apenas em um deles foi encontrado
um programa que, segundo o perito “permitiam a invasão e monitoramento
de sites possibilitando inclusive a obtenção de dados para a prática de furto”
(sic) (fls. 781/788) sem apontar, contudo, uma efetiva invasão ou
coleta de dados; ao analisarem 4 computadores apreendidos com
Luis Carlos Tomiatto Marques, ainda, identificaram a presença do
programa “Photoshop”, utilizado para a digitalização de documentos
indicando, ainda, o encontro de uma conta de energia elétrica e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099 -Voto no 38316 - RA
5
holerite alterados (fls. 790/795); entre os 5 computadores
apreendidos de Rogério Vieira de Lima Filho, num deles encontraram
o programa “Photofiltre” e uma conta de telefone alterada (fls.
797/805); nos demais: não foram encontrados programas e/ou
arquivos que pudessem ser usados para a falsificação de
documentos e, por fim, apenas “diversos arquivos de documentos
digitalizados desprovidos de vestígios de adulteração” (sic) (fls. 1065/1076).
Não houve, ainda, apreensão de nenhum cartão
bancária que supostamente pudesse ter sido clonado pela quadrilha.
O fato de não ter havido transferência de parte
dos veículos negociados para o nome da empresa financeira ou
mesmo para o comprador, de outro lado (fls. 610/611, 615, 618, 621,
630, 645, 652, 664, 674, 680, 693, 699, 718, 727 e 747), ainda que
possa configurar irregularidade tributária, não é suficiente para a
caracterização de um crime.
Os denunciados, ouvidos nos autos, negaram a
prática de qualquer infração e, ainda, estarem agindo associados
com qualquer finalidade, lícita ou não.
É certo que alguns se conheciam, o que não é de
se estranhar já que parte deles atuavam no mesmo ramo comercial,
qual seja, compra e venda de automóveis.
Carlos Cesar Ferreira da Silva explicou ter
ingressado numa empresa multinacional como menor aprendiz, aos 15
anos, chegando ao nível de coordenador no seu setor. Disse que por
ter nascido em Bragança, cidade pequena, conhece Mauro,
comerciante a quem vendeu seu carro. Contou que Reinaldo é seu
amigo de infância, que estudaram juntos desde a pré-escola, sempre
morando na mesma rua. Negou, ainda, conhecer Rogério, embora já
tivesse passado em frente à “R7” que é uma loja muito grande (fls.
1552/1555).
Rogério Vieira de Lima Filho informou conhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099 -Voto no 38316 - RA
6
“Maurinho” desde criança, pois era vizinho da loja do seu pai, não
conhecer Carlos Cesar e já ter negociado um carro com a mãe da
Débora Formigoni (Joana). Explicou suas lojas, tanto a “R7” (da
época) quanto a “Sinal Verde” (atual) sempre foram grandes, tendo
uma sala para os operadores pessoal do banco, que eram os donos
dos computadores apreendidos, responsáveis pelo financiamento de
automóveis. Disse que os computadores foram levados, mas como
“eles” não tinham as senhas para desbloqueá-los, pegou “com todo
mundo todas as senhas”, que forneceu. Em relação ao holerite
falsificado, disse que conversou com sua secretaria, que seria
testemunha tanto de defesa quanto acusação, tendo ela explicado
que “as meninas do banco pediam direto pra loja que era do Carlão” (sic) (fls.
1556/1560).
Suelen disse que trabalhava no posto de gasolina
no qual os carros da empresa de Carlos Cesar Ferreira da Silva
eram lavados e que, se conversou com ele por telefone, alguma vez,
certamente foi sobre a lavagem dos veículos (fls. 1561/1563).
Mauro admitiu conhecer apenas Carlos Cesar,
com quem certa feita conversaram sobre o financiamento de um
veículo, que não foi concluído (fls. 1564/1566).
JOANA, revel, não foi ouvida.
Os policiais, de outro lado, não trouxeram
informações seguras sobre a existência de uma societas sceleris.
Em
audiência
cujo
teor
foi
gravado
e
armazenado em meio audiovisual nos autos (fls. 1655), Alexander
Pinthon Fernandes relatou ter auxiliado a Delegacia, junto com a
investigadora Sayuri, para apuração de diversos estelionatos em
revendas de automóveis da cidade informando, em relação a
JOANA, ficou constatado por meio de interceptação que ela se
passava como pessoa de referência dos falsos financiadores de
veículos e conseguia CPFs falsos, não se lembrando de detalhes.
Explicou que parte dos corréus era proprietário de lojas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099 -Voto no 38316 - RA
7
automóveis que financiavam os carros e depois não pagavam. Disse
que participou apenas no início das investigações, ficando à cargo da
Delegacia finalizá-las. Contou que JOANA recebia ligação das
financeiras para confirmar os dados e que quase todas as agências
de automóveis da cidade estavam envolvidas, tendo localizado
muitas vítimas que lavraram muitos BOs.
O MP não cita, contudo, uma só dessas
conversas em que a ré teria se passado por pessoa que daria falsas
referências às financeiras, não tendo sido juntados aos autos,
ainda, contratos falsos de financiamento.
Daniel Sanches da Silva sequer participou das
investigações tendo auxiliado, somente, do cumprimento de
mandados de busca e apreensão, no que foi acompanhado pelo colega
Reinaldo Silva Matsumoto.
Sayuri Tomioka, por seu turno, relatou que a
partir de diversas ocorrências relatando que “lojas de carro”
estariam
realizando
financiamentos
fraudulentos,
iniciou-se
interceptação telefônica durante a qual ouviram conversas entre a
ré e Michel, percebendo que ela era responsável por “arrumar”
documentos para as falsificações, ficando também responsável pela
confirmação de dados e falsificação de assinaturas. Que se
recorde, os contatos dela eram com Michel, embora ela dissesse
que conversava com alguns proprietários de lojas. Pelo que apurou,
além de alterar comprovantes de renda para permitir
financiamentos, havia alguns fraudulentos, feitos em nome de
clientes que haviam comprado carros à vista e, mesmo assim, havia
um financiamento em seu nome. Explicou que as funções dos
envolvidos não eram claramente divididas entre os envolvidos e
quem estivesse disponível atuava. Afirmou, por fim, não saber se
JOANA era funcionária de alguma loja.
A prova, principalmente a material, como se vê, é
fraca e insuficiente para indicar a prática de atividade criminosa,
muito menos a associação entre os réus com o fim de cometer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099 -Voto no 38316 - RA
8
crimes, como exige o tipo penal.
Tanto é assim que em suas alegações finais o
Ministério Público apoiou seu pleito condenatório no teor das
conversas gravadas durante a interceptação telefônica que,
entretanto, não deixou clara a “associação de mais de 3 pessoas” (na
redação vigente à época dos fatos), em quadrilha ou bando, “para o
fim de cometer crimes”.
Nas diversas conversas citadas pelo MP parece
que os interlocutores, normalmente CARLOS CESAR, o “Fura”, e
MICHEL elucubram sobre os melhores dados a serem inseridos em
“fichas”, certamente referindo-se às fichas de controle para
compra e venda de veículos, que foram apreendidas.
De qualquer modo, ainda que haja, do teor de
tais tratativas, como afirma o Órgão Ministerial, referência a
possível falsificação de reconhecimento de firma em documento de
veículo para transferência, não há prova de efetiva falsificação, ou
seja, da prática de um fato definido como crime.
Suelen é acusada, ainda, por ser responsável por
passar a terceiros cheques clonados, bem como pela aplicação de
golpes com cheques ou cartões clonados, mas repita-se, apesar da
apreensão de centenas, senão milhares de itens, nenhum cheque ou
cartão clonado foi apresentado.
Débora, na visão do órgão acusador, seria
responsável, entre outras funções, pela impressão e montagem de
documentos falsificados, sem que com ela houvesse apreensão de
tais documentos.
JOANA é acusada de ser responsável, “dentre
outras funções”, pela elaboração dos documentos falsificados, bem
como por se passar como referência das pessoas que estavam
supostamente financiando veículos, circunstâncias que o MP busca
provar citando algumas conversas havidas em 08 e 10 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099 -Voto no 38316 - RA
9
2008.
Na primeira, sua filha Débora (corré) “liga pra
Michel e diz que ele precisa ir montar a ficha prá mãe dela, que ela não quis
tirar o papel na frente do 'Cacá' porque tinha gente perto. Ela diz que está indo
pra casa dela e passa o telefone pra sua mãe, Nina, pra que ela converse
diretamente com ele. Nina diz que 'ele' (terceiro) precisa aprovar a ficha hoje,
que pediu pra ele colocar R$ 70.000,00 pra ela ganhar R$ 2.000,00, mas ele não
quis. Ela diz que é um carro de elite e ele deu a ficha pra ela
montar...acrescenta que o carro é automático. Michel diz que não tem problema
e pergunta onde ela está. Nina diz que está indo na casa dela pra Michel ir
escrever na ficha. Michel pede pra que ela passe no 'Tiago Veloso' que fica mais
fácil pra ele, que a Débora sabe onde é, ela diz que está indo” (sic) (fls. 1965).
Noutra ligação no mesmo dia “Nina liga pra Michel e
diz que está indo na casa dela buscar o comprovante de endereço e que estão
passando a ficha agora, que é pra ele avisar pro rapaz pra atender o telefone.
Michel pergunta que comprovante de endereço que ela está indo pegar, ela diz
que é o prá levar pro seguro. Michel diz que entende, que ela vai fazer o seguro
com o endereço da casa dela. Ela diz que não, que não sabe, que ela precisa de
um comprovante de endereço. Michel pergunta se não ficou o comprovante de
endereço do cara lá, ela diz que não. Débora começa a reclamar que estão
gastando do crédito dela e eles desligam” (sic) (fls. 1965/1966).
E na terceira “Nina liga pra Michel e pergunta se tem
como ele arrumar uma ficha de caminhão pra eles. Michel diz que arruma, ele
diz que então é pra ele ir lá depois pra conversarem” (sic) (fls. 1966).
O MP cita, ainda, outras 2 conversas no dia 10,
havidas entre JOANA, vulgo “Nina” e o corréu Michel, a primeira
também fazendo referência a “ficha” e a segunda em que falam
sobre veículos e finaliza afirmando ser “certo que Nina mantinha contato
com as lojas de revenda de veículos Tiago Veloso, Kaká e, ainda, com Michel
para, reiteradamente, falsificar documentos em nome de terceiros e financiar
veículos” (sic) (gn) (fls. 1697)
Prossegue, por fim, afirmando que “Ela participava
ativamente do crime, indo até as lojas, falsificando as fichas e se passando por
terceiras pessoas para dar referências de pessoas que não sabiam que o
financiamento estava sendo feito em seus nomes” (sic) (gn) (fls. 1967).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-51.2019.8.26.0099 -Voto no 38316 - RA
10
Não há, entretanto, comprovação de uma
falsificação sequer nas tais fichas.
Diante de tal panorama percebe-se que os
indícios, que no início deram azo à persecução penal, não foram
confirmados de maneira segura como necessário para a edição de
um decreto de rigor, mostrando-se correta a opção monocrática
pelo non liquet.
Nada, portanto, há para ser modificado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a absolvição lançada no juízo monocrático por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
EDISON BRANDÃO
Relator